Tribunal: TJMT
Processo: 1005996-43.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005996-43.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA - CPF: 066.680.141-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO –DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, POR FALTA DE DOLO
– IMPROCEDÊNCIA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO DEMONSTRADO DE MANEIRA CABAL – PROVA ORAL E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTOS SUBJETIVO DO TIPO –
RECURSO DESPROVIDO
.

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se as teses absolutória e desclassificatória.

Portanto, não prospera a pedido de absolvição por falta de provas quanto ao tráfico, visto que a materialidade e a autoria estão comprovadas a partir dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, razão por que tampouco há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas.

Ocorrendo a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia desta origem do bem. No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu de tal ônus.

Os elementos dos autos e as próprias peculiaridades do caso concreto comprovam que, além de ter sido encontrado em poder das duas televisões em sua propriedade, o apelante tinha plena ciência e sabia efetivamente que consistiam em produtos de crime quando os recebeu e os adquiriu, o que inviabiliza a sua absolvição por falta do elemento subjetivo dolo na conduta e a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1005996-43.2020.8.11.0045 que tramitou pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Nabil de Andrade Silva Correa,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial no
aberto
(id. 150507931).

Não se conformando com os termos da sentença
Nabil de Andrade Silva Correa
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (id. 150507947), objetivando a absolvição por falta de provas extreme de dúvidas da mercancia para a condenação, bem como a absolvição do crime de receptação, eis que não há provas do conhecimento prévio da origem ilícita dos objetos, de forma subsidiaria a desclassificação para o delito de receptação para a modalidade culposa (id.
150507950).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo a r. sentença condenatória intacta (id.
150507952
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 154431685), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Condenação pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação – Irresignação defensiva – Pretende: 1) Absolvição do crime de tráfico por ausência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Depoimentos dos policiais militares firmes e coesos, indo ao encontro das demais provas – Réu que tinha em depósito e guardava várias porções de drogas, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados no tráfico – 2) Absolvição do crime de receptação – Inadmissibilidade – Apelante não comprovou a origem lícita e aquisição legal dos televisores, produtos de furtos, apreendidos em seu poder – Inversão do ônus da prova – 3) Desclassificação para a conduta culposa – Descabimento – Elementos probatórios dos autos demonstram que o acusado tinha ciência, ou deveria ter, da origem ilícita dos objetos adquiridos/encontrados em seu poder –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nabil de Andrade Silva Correa
, nos autos da ação penal n.o 1005996-43.2020.8.11.0045 que tramitou pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial no
aberto
(id. 150507931).

Em resumo, objetiva a) absolvição do crime de tráfico de entorpecentes por ausência de provas; b) absolvição do crime de receptação, pois não houve comprovação do dolo; c) desclassificação para a conduta culposa.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, exame preliminar de constatação de drogas, termo de interrogatório, laudo preliminar e definitivo da POLITEC, bem como através das declarações prestadas na fase inquisitiva e em juízo.

Consta do auto de apreensão:

1.

06(seis) unidade(s) Maconha - Porções de Maconha

2.

01(um) unidade(s) Pasta Base - Trouxa Com Várias Pedras Pequenas apreendido(a) em posse de NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA

3.

R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) - QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS EM DINHEIRO. em posse de NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA

....

7. 01(um) unidade(s) Balança de Precisão apreendido(a) em posse de NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA

8. 01(um) unidade(s) PRATO, UMA FACA DE SERRINHA, UMA TAMPA DE GARRAFA PET E COM RESQUÍCIOS DE COCAÍNA apreendido(a) em posse de NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA

...

10 . 05(cinco) unidade(s) Rolos Papel Filme Para Embalagem de das Drogas Para Venda. apreendido(a) em posse de NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA ...
(id. 150507848).

Foi apreendido 0,18g (dezoito centigramas) de substância entorpecente denominada Cocaína, 46,42g (quarenta e seis gramas e quarenta e dois centigramas) de substância entorpecente
Cannabis Sativa L
.

De igual modo, a autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas restou comprovada diante das provas carreadas nos autos.

O apelante na fase policial negou a prática do crime de tráfico, alegando que tanto a maconha, como a pasta base de cocaína aprendida em sua residência seria para consumo pessoal. Em juízo, manteve a negativa de autoria.

Neste ponto, merece destaque o depoimento judicial do investigador de polícia João Adelar Godois Santana, tendo afirmado, de forma firme e coesa, que o recorrente exercia o tráfico ilícito de drogas, bem como receptou dois televisores frutos de furto anterior, como se vê dos trechos transcritos abaixo: Questionado sobre os fatos, respondeu o seguinte:

“[...] nós estávamos diligenciando há algum tempo,
recebendo informações de que o Nabil estava traficando
né, e que
nesse dia em questão aí, ele teria receptado, trocado televisões por droga com um usuário
. E aí, nesse dia, nós vimos uma movimentação dele no local, tendo oportunidade a gente chegou na quitinete aonde ele morava né, que era aos fundos, era difícil de prender ele, por que ali tinha sempre os olheiros né, e aí a gente conseguiu chegar na casa e visualizou as televisões.
Uma televisão perto dele e sentimos aquele cheiro de pasta base de cocaína
. Aí entramos na casa dele, tinha em cima da mesa, parece que em cima da mesa não fui eu que encontrei,
mas tinha um prato com resto de cocaína e na geladeira havia maconha
. Aí eu entrei no quarto,
encontrei em cima do guarda-roupas dele uma balança de precisão
, e ele estava próximo também a uma trouxa de pasta base de cocaína. Daí, conversando com ele, nós falamos olha, nós sabemos que você estava traficando, daí ele falou: “não, realmente eu vou assumir aqui que eu estava traficando, vocês tem razão”. E aí assumiu também que teria vendido a droga em troco das televisões.

Promotor de Justiça: o senhor se recorda se foi encontrada também maconha na residência?

Testemunha: sim, sim,
também foi encontrado maconha, quantidade, umas quarenta e poucas gramas dentro da geladeira dele. Esta maconha seria para comercializar.

Promotor de Justiça: essa maconha, ela tinha alguma especificidade que denotava o destino da comercialização?

Testemunha: eu não lembro bem como ela estava acondicionada, estava embalada em plástico se não me falha a memória. Não foi eu que encontrei ela né, foi outro policial, mas eu tenho certeza que a gente depois viu, que estava acondicionada pronta para a venda né. Tanto é que ele assumiu, ele fazia também, ele pegava a pasta base e transformava em cocaína para vender. [...]
As investigações que a gente realizou, os levantamentos confirmaram isso, por que as pessoas que procuravam ele eram usuários de drogas. Infelizmente a gente não conseguiu abordar esses usuários, nos dias ali anteriores, mas nesse dia a gente conseguiu apreender as drogas e ele confessou
.

Promotor de Justiça: o senhor se recorda se foi apreendido algum valor em espécie?

Testemunha: sim, eu recordo que foi encontrado dinheiro sim, eu não lembro a quantia exata, mas eu lembro que foi encontrada uma quantia até considerável de dinheiro, e esse dinheiro também, segundo ele mesmo falou para nós, seria dinheiro do tráfico de entorpecente”
. (mídia digital – trecho extraído das contrarrazões)

No mesmo sentido, são as declarações do investigador da polícia civil Rafael Galbiatti Costa,
in verbis
:

Questionado sobre os fatos, respondeu o seguinte: “primeiramente, a gente sabia que havia ocorrido um furto aqui na escola de crianças né, e estávamos atrás dos ocultadores né.
Daí na parte da manhã, a gente recebeu informações de que o cara que furtou teria revendido essas televisões, a gente suspeitava quem poderia ser e, antes mesmo de a gente prender o Nabil, a gente conseguiu fazer a prisão Patrick Ruan, aonde ele assumiu a autoria desse furto, dessas televisões e que ele teria repassado duas televisões para esse Nabil
. Aí como esse
Nabil já estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas na região do Bairro Rio Verde, a gente já sabia o endereço dele, sabia qual que era a quitinete que ele estava residindo, pegamos uma equipe e fomos até o local
. No conjunto de quitinetes ali, a janela do quarto dele já estava aberta, e
conseguimos visualizar as duas televisões separadas no canto do quarto
. Pedimos autorização para ele lá, estava ele e a namorada, esposa dele, não sei. Adentramos na residência dele,
já nos deparamos com a televisão, com uma etiqueta da escola aonde havia sido furtada né
, e diante o flagrante da receptação,
fizemos uma busca minuciosa na casa, aonde localizamos porções de maconha, achamos uma porção mínima de cocaína,
foi achada também
uma balança de precisão
, no tênis dele, no armário. E diante o flagrante, o conduzimos para a delegacia em razão do tráfico e da receptação dos televisores.

Promotor de Justiça: o que que ele chegou a falar das televisões?

Testemunha:
ele falou que um rapaz tinha levado essas televisões para ele lá, não falou que tinha trocado por drogas, mas ele assumiu que alguém tinha deixado essas televisões lá e ele não soube explicar muito como foi a forma de pagamento, mas que foi esse Ruan Patrick que teria deixado essas televisões lá
.

Promotor de Justiça: e nessa ocasião o Ruan Patrick afirmou que ele tinha trocado essas televisões por drogas?

Testemunha: sim, por que ele tinha sido preso né [...].

Promotor de Justiça: o senhor, na qualidade de investigador, até por experiência de profissão, pela quantidade de droga que foi apreendida e por ter balança de precisão, isso aí denota que seria para o uso ou para o tráfico?

Testemunha:
seria para a traficância, ele já estava sendo investigado, através de informações de usuários e até mesmo de outros informantes que nós temos
. E nesse momento da prisão dele,
a maconha, ela já estava separada para venda. [...] um prato que estava em cima da mesa da cozinha dele, onde muito provável é aonde ele meche a droga, a cocaína, o prato estava todo branco ali, então muito provável que ele já tinha embalado essa droga ali e vendido grande parte
[...].”
(mídia digital – trecho extraído das contrarrazões)

Ainda, consta dos autos o depoimento do usuário Patrick Ruan Alves, perante a autoridade policial, que confessou ter furtado aparelhos de televisão e trocado por entorpecentes com o apelante. Vejamos
“... Que levou as TVs na pista e as trocou por drogas tipo pasta base de cocaína, sendo uma TV com a DANIELE GOMES PIRES e a outra TV com EMERSON RIAN SCHABO. Que nesta ato foi lido o constante no BO 2020.247141 e confessa ter furtado apenas uma TV e a vendeu pelo valor de R$200,00 (duzentos reais) recebido em espécie e uma peteca grande de pasta base de cocaína para NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA (...)”.
(id. 150507861).

Noutro ponto, constata-se que a apreensão não foi aleatória, pois o apelante já estava sendo investigado por tráfico de entorpecentes, vindo a ser preso após a delação do usuário Patrick – que contou à autoridade policial que subtraiu aparelhos de TV e os trocou com Nábil por dinheiro e drogas.

Tanto que somente depois dessa informação concreta, é que os policiais se deslocaram até a residência do apelante e lograram êxito em apreender os televisores furtados e várias porções de entorpecentes.

Desta forma, a droga localizada com o apelante em sua residência era de sua propriedade e destinada ao comércio e não somente ao consumo próprio, como alega a defesa, pois não se trata apenas de 06(seis) unidade(s) Maconha - Porções de Maconha, 01(um) unidade(s) Pasta Base - Trouxa Com Várias Pedras Pequenas, mas de droga já devidamente separada para venda, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para embalar o produto ilícito.

Desta forma,
os policiais que realizaram a operação, indicaram com firmeza a autoria delitiva, que se harmoniza plenamente com as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante, e com tudo que consta dos autos, conforme pormenorizado.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, para fins probatórios, os depoimentos acima mencionados não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, visto que não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que o apelante armazenava substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do tráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos sentenciados; e ao contrário do que aduzem suas defesas, não há que se falar, na absolvição de ambos com base na suposta insuficiência probatória (art. 386, VII do Código de Processo Penal), bem como quanto a desclassificação para o delito do artigo 28, do mesmo Diploma Legal.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser registrado que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação, essa, que não ficou demonstrada nestes autos, consoante asseverado linhas volvidas.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA

A materialidade do crime restou demonstrada nos autos.

No tocante a autoria, ficou provado que o apelante tinha em sua posse, em sua residência, conforme termo de apreensão:

01(um) unidade(s) Aparelho de Televisão Marca Phillips Af111609055994 apreendido(a) em posse de NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA

...

01(um) unidade(s) Aparelho de Televisão 32 Polegadas Marca Samsung Un32j4290agxcd apreendido(a) em posse de NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA

Objetos provenientes de crime de furto praticado por Patrick Ruan (AC PJe 1005510- 58.2020.8.11.0045).

Perante a autoridade policial o apelante confirmou que adquiriu os televisores de Patrick:

“... QUE indagado sobre os aparelhos de televisão,
o interrogando alega que comprou o aparelho de televisão SAMSUNG de PATRICK por R$ 200,00 (duzentos reais), em dinheiro que adquiriu fazendo bico de entregador
; QUE PATRICK disse ao interrogando que havia ganhado a televisão, mas que precisava vender e que estava trabalhando na fazenda;
QUE o outro aparelho de televisão marca PHILIPS o interrogando alega que PATRICK deixou em sua casa no dia em que vendeu o aparelho de televisão SAMSUNG, há mais de um mês, mas o interrogando não sabe precisar a data, e ele pediu que o interrogando a guardasse porque senão a irmã dele iria tomar dele
; QUE não tem conhecimento de que os aparelhos de televisão sejam produtos de crime...”.

Entretanto, em juízo,
“... admitiu a aquisição do televisor, mas negou ter conhecimento da origem ilícito...”
(sentença – id. 15507931).

Não obstante, conforme as declarações prestadas pelos policiais Rafael Galbiatti Costa e João Adelar Godois Santana, transcritas, verifica-se que ao adentrarem na residência do apelante, já localizaram os televisores, sendo que um deles ainda possuía
‘uma etiqueta da escola aonde havia sido furtada né’
.

Além disso, os agentes públicos afirmaram que na ocasião, o apelante confirmou que tais produtos haviam sido deixados por Patrick, não especificando se foram trocados por droga ou adquiridos por valor em espécie.

Independentemente de Patrick Ruan Alves ter mudado sua versão na fase judicial, na fase inquisitorial esclareceu como teria ‘trocado’ com o apelante os televisores furtados por drogas:
“... Que levou as TVs na pista e as trocou por drogas tipo pasta base de cocaína, sendo uma TV com a DANIELE GOMES PIRES e a outra TV com EMERSON RIAN SCHABO. Que nesta ato foi lido o constante no BO 2020.247141 e confessa ter furtado apenas uma TV e a vendeu pelo valor de R$200,00 (duzentos reais) recebido em espécie e uma peteca grande de pasta base de cocaína para NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA (...)”
. (id. 150507861).

Logo, não se pode desprezar o valor probatório dos depoimentos citados, posto que os policiais, ao realizarem as diligências (após delação de Patrick), obtiveram êxito na apreensão dos produtos furtados, localizados na residência de Nábil.

O delito de receptação, é um crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Em relação à ciência do apelante quanto à origem ilícita dos pares de sapato, deve-se destacar que, no crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia desta origem do bem.

Nesse sentido:

"[...] 2. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do aparelho celular, sendo inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa. [...]" (Acórdão 1372580, 07346168720208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021.)

Assim, o apelante não se desincumbiu de tal ônus, mostrando-se insuficiente para a absolvição a simples negativa de que não tinha conhecimento da origem ilícita.

De mais a mais, o fato do apelante ter sido flagrado na posse do bem oriundo de crime contra o patrimônio, alegando que a aquisição foi de forma lícita, cabe a ela provar o que alegou em ambas as fases processuais.

A propósito, o artigo 156 do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Ademais, a excessiva desproporção entre o valor de mercado dos televisores apreendidos em posse do apelante e aquele que este admitiu ter pago por estes eletrônicos (R$ 200,00), evidenciando-se, portanto, que este tinha plena ciência da origem ilícito dos objetos adquiridos.

Sobre esta espécie delitiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que é ônus probatório do apelante a comprovação da origem lícita da coisa, ou que tenha incorrido no crime na modalidade culposa, conforme se observa no excerto transcrito abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ELEMENTO SUBJETIVO. APRESENTADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CABE À DEFESA, PARA REFUTAR AS ALEGAÇÕES DA ACUSAÇÃO, APRESENTAR PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO MATERIAL DO DELITO OU A AUSÊNCIA DO DOLO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).

2. No caso, a Defesa não se desincumbiu de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, porquanto as instâncias ordinárias, mediante fundamentação idônea, demonstraram que embora os Agravantes não tenham sido encontrados exercendo a posse dos veículos produto de crime, eis que já haviam sido descartados em uma mata, restou devidamente comprovado nos autos que foram avistados, em mais de uma oportunidade, exercendo a posse dos bens. Desse modo, uma vez apresentada motivação idônea pelos Órgãos do Poder Judiciário de origem, não é possível, na estreita via do habeas corpus, concluir em sentido diverso, em razão do óbice ao amplo revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Ainda,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).

Neste contexto, embora a testemunha de defesa Patrick Ruan Alves tenha afirmado que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens, entende-se que as suas declarações não foram suficientes para comprovar a prática do crime em sua modalidade culposa, eis que as circunstâncias da conduta do apelante revelam o seu dolo na aquisição dos televisores, ante ao valor pago pelos objetos (R$ 200,00).

Logo, inviável a absolvição ou a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Nabil de Andrade Silva Correa
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023